Tribunal: STF
Processo: AP 2389
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de CLEVERSON GODOFREDO DE ARAÚJO, por meio da qual requer a revogação do monitoramento eletrônico a que está submetido em razão da imposição das medidas cautelares diversas da prisão na decisão proferida em 19/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF.



    Sustenta, em síntese, que “ (…) assegura o sustento próprio e de sua família exercendo o trabalho coleta de sucatas, através de sua empresa MK SUCATAS, inscrita no CNPJ nº 34079076/0001-76, o qual demanda, necessariamente, o deslocamento a outros Municípios próximos a Jaraguá do Sul (sua residência)” (petição STF nº 29.374/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a CLEVERSON GODOFREDO DE ARAÚJO, CPF nº 715.454.769-34, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se, ainda, que o réu recusou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal oferecida pela Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 8.904/2024), razão pela qual foi determinado o levantamento do sobrestamento desta Ação Penal, com a retomada do curso processual.



    Por fim, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente